Tribunal: TJBA
Processo: 8112284-93.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112284-93.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MTH ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
JOABE SANTOS BRITO, JACIARA LOPES DA SILVA BRITO

APELADO: ALINE HEIDE OLIVEIRA DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
MARCELO CAMPOS BARRETO, MARILIA SOUZA DO NASCIMENTO, RENATO MEDRADO BONELLI BORGES TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS EM VEÍCULO DE CONDÔMINA DURANTE OBRA DE PINTURA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA CONTRATADA. CULPA EXCLUSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa prestadora de serviços de engenharia contra sentença que, em ação indenizatória movida por condômina, a condenou ao ressarcimento de danos materiais em veículo estacionado na garagem do edifício durante reforma da fachada. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade exclusiva da empresa contratada, afastando a responsabilidade do condomínio e rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa contratada possui legitimidade passiva para compor o polo da demanda; (ii) estabelecer se houve culpa exclusiva da vítima ou responsabilidade concorrente do condomínio; (iii) analisar a adequação e suficiência da valoração do dano material reconhecido na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da empresa contratada decorre da imputação direta dos fatos danosos à sua atuação, bastando a narrativa inicial para fixar a pertinência subjetiva da demanda (in statu assertionis).

A confissão extrajudicial, constante de e-mail subscrito por engenheiro da empresa, admite que os danos no veículo foram causados por uso de material abrasivo durante tentativa de limpeza, demonstrando nexo causal e afastando a tese de culpa do condomínio.

A cláusula contratual expressa atribui à contratada a responsabilidade integral por danos causados a terceiros na execução da obra, inclusive quanto a veículos na garagem, reforçando o dever de indenizar.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, por ausência de prova robusta, sendo os avisos apresentados pela defesa destituídos de data e insuficientes para demonstrar ciência prévia da autora sobre os riscos.

A suposta recusa ao uso de capa protetora também não tem respaldo, pois a oferta de proteção ocorreu após o evento danoso, o que invalida a excludente.

O regimento interno do condomínio exclui expressamente sua responsabilidade por danos a veículos na garagem, e a jurisprudência do STJ afasta a responsabilidade condominial na ausência de serviço específico de guarda ou vigilância.

O valor da indenização foi fixado com base em orçamento de concessionária autorizada, justificável em razão do veículo novo e em garantia, não havendo prova idônea apresentada pela defesa para impugnar o quantum. Observado o princípio da reparação integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade passiva da empresa contratada se estabelece pela imputação direta de conduta danosa na petição inicial, sendo matéria de mérito a apuração da responsabilidade.

A cláusula contratual que transfere integralmente à prestadora a responsabilidade por danos a terceiros na execução da obra prevalece sobre alegações de responsabilidade concorrente ou exclusiva do contratante.

A confissão extrajudicial do preposto da empresa contratada é prova suficiente para configurar o nexo causal e o dever de indenizar.

A alegação de culpa exclusiva da vítima exige prova inequívoca, não suprida por avisos indeterminados ou posteriores ao evento.

O condomínio não responde por danos a veículos na garagem quando inexistente cláusula de guarda ou previsão regimental específica.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PR, APL nº 0009907-43.2017.8.16.0014, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, j. 10.05.2020.
TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 1002538-31.2023.8.26.0001, Rel. Ana Carolina Della Latta Camargo Belmudes, j. 15.09.2023.
STJ, AgInt no AREsp 1.491.884/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8112284-93.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante
MTH ENGENHARIA LTDA
e como Apelados
ALINE HEIDE OLIVEIRA DA CRUZ e CONDOMÍNIO CHÁCARA SUERDIECK.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03